Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-30.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008028-30.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 6996-96.2009.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA DE PAULA FRAGUAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA CRISTINA DE PAULA FRAGUAS, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal no 6996-96.2009.8.11.0040 - 190/2010, que determinou a constrição judicial de valores via BACEN-JUD.
De início, a Agravante requer o benefício da assistência judiciária gratuita sob a alegação de que é microempreendedor individual.
Afirma que o Município Agravado interpôs ação de execução fiscal contra a Agravante, distribuída em 28/04/2010, objetivando o recebimento de créditos tributários lançados na dívida ativa entre os anos de 2004 e 2008, referentes ao ISSQN.
Acentua que até 16/07/2018 não havia sido citada, restando evidente nos autos a desídia da Fazenda Municipal em se localizar a devedora, o que importa na conclusão de inversão da ordem de citação e penhora, “mostrando-se manifestamente ilegal” o bloqueio judicial de valores em conta poupança da Agravante.
Destaca que a “CDA que embasa a execução fiscal possui múltiplas deficiências, as CDAs se fundam em alegados créditos tributários lançados na dívida ativa (nunca foi informada a data do fato gerador), antes mesmo da constituição da pessoa jurídica que somente ocorreu na data de 14.03.2011”. (sic Id 2733260 – p. 5)
Ressalta a impenhorabilidade da conta poupança de pessoa física – Amanda Cristina de Paula, além do caráter alimentar que reveste os valores penhorados.
Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a extinção do crédito tributário.
Pugna, liminarmente, pela imediata baixa da constrição judicial via penhora BACENJUD.
É o relato necessário.
Decido.
Intimada a comprovar a miserabilidade para fazer jus ao benefício requerido, a Recorrente juntou aos autos Recibo de Entrega da Declaração Original do Simples Nacional, que apurou como receita bruta o valor de R$3.000,00 (três mil reais). (Id 17468485)
DEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Passo a análise do pleito liminar.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso, posto que, apesar de alegar comprometimento da sua subsistência não trouxe nenhum elemento palpável sobre isso.
O doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator